Tribunal: TJDFT
Processo: 0710161-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710161-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0047428-15.2010.8.07.0015, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição. Argumenta sobre as fases de constituição do crédito tributário, enfatizando as particularidades do lançamento da espécie de tributo objeto da lide, ou seja, o IPVA. Defende que a cobrança a título de IPVA relativa ao exercício de 2009 está prescrita. Afirma que, em consulta junto ao sítio eletrônico da Secretaria de Economia do Distrito Federal, obteve a informação de que houve o pagamento do crédito tributário atrelado às CDAs no 0139417990, 0139418407, 0139418490, 0139419004. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão combatida, com o acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada e o reconhecimento da prescrição do crédito tributário perseguido. Preparo recolhido no ID 34083806. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 111770747 - autos de origem): Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor do Banco Volkswagen S/A, para cobrança de dívida relativa a IPVA. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, na qual arguiu a prescrição do crédito tributário. Em impugnação, o exequente rechaçou o pleito do excipiente e requereu o prosseguimento do feito com a penhora eletrônica de ativos financeiros. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, dou por citada a parte executada ante seu comparecimento espontâneo, nos termos do disposto no art. 239, § 1o, do CPC. Em prosseguimento, ao contrário do que mencionado pelo excipiente, o despacho citatório consta do início da pág. 1 do ID 43333193, datado de 18.08.2010. Com relação à prescrição ordinária, essa se inicia com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. Veja-se que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Ocorre que o recurso repetitivo representado pelo RESP 1.120.295/SP fixou entendimento correspondente ao seguinte trecho extraído de sua ementa: “(...)Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (...)” (grifei) Conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária, quando ocorrido em prazo inferior a 5 (cinco) anos desde a data da constituição definitiva. Na espécie, a parte executada arguiu a prescrição dos créditos, cuja constituição definitiva ocorreu no ano de 2009, representados pelas CDA’s exequendas, conforme se depreende da certidão de ajuizamento de ID 43333193, pág. 1. A respectiva ação de execução fiscal foi ajuizada em 28.04.2010, dentro do prazo prescricional previsto no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, de modo que este não se consumou. No que se refere à prescrição intercorrente, essa tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. No caso em tela, verifica-se que houve o despacho determinando a citação, no entanto sequer foi expedido o respectivo mandado, diligência sobre a qual a Fazenda Pública não tinha qualquer ingerência. Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. (destaques no original) A controvérsia recursal cinge-se à aferição do termo inicial de cômputo do prazo prescricional para a cobrança do IPVA. A prescrição do crédito tributário consolida-se em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. O inciso I do parágrafo único desse dispositivo, por sua vez, determina que o despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição. Determinada a citação, a eficácia interruptiva desse despacho retroage ao momento de propositura da ação (Marinoni, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 337). No caso dos autos, em consulta aos sistemas informatizados deste TJDFT, constata-se que os créditos executados foram definitivamente constituídos em 07.03.2009 (ID 43333193 – autos de origem). Já a ação de execução fiscal foi ajuizada no dia 28.04.2010 e o despacho que ordenou a citação se deu no dia 18.08.2010. Desse modo, considerada a data de propositura da demanda, o lapso legal para cobrança dos débitos foi observado. Entretanto, é forçoso reconhecer que a demora na efetivação da diligência não pode ser imputada à parte exequente, ora agravada. Trata-se de falhas do mecanismo do Judiciário, que não podem ser interpretadas de forma desfavorável à Fazenda Pública. Com efeito, após o tempestivo ajuizamento da demanda e a ordenação da citação, o cartório permaneceu completamente inerte. Em momento algum o demandante foi intimado a apresentar novo endereço, porquanto nem mesmo o indicado na petição inicial fora objeto de diligência. Ou seja, a demora na citação e a ausência de data não decorreram da conduta do ente federado, mas, sim, da atuação impontual do Poder Judiciário. Como se vê, os elementos probatórios acostados aos autos revelam ser inviável responsabilizar a parte agravada pela demora na efetivação da citação e pelo defeito no despacho inicial. Assim, a situação dos autos amolda-se ao que previsto no enunciado no 106 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula 106 – STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Corroborando tal entendimento: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI PROCESSUAL. APLICABILIDADE. CITAÇÃO. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. EXECUTIVO AJUIZADO E RECEBIDO ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 118/05. APLICAÇÃO DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA. NATUREZA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. DEMORA NA CITAÇÃO. FATO ATRIBUÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PUBLICA. INEXISTÊNCIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ADESÃO DO OBRIGADO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO (CTN, ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV; DECRETO No 20.910/32, ART. 4o). RETOMADA DO TRÂNSITO. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO (CC, ART. 191). PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O crédito tributário tem natureza exclusivamente patrimonial, legitimando que, aferido que após sua constituição definitiva decorrera o quinquênio prescricional legalmente assinalado sem a ocorrência de qualquer fato apto a ensejar a interrupção do prazo prescricional, a prescrição seja afirmada de ofício, independentemente da prévia intimação da Fazenda Pública (CPC, art. 219, § 5o). 2. Ajuizado e recebido o executivo fiscal sob a égide da lei anterior, que dispunha que somente a citação pessoal estava municiada com poder para interromper a prescrição, a inovação derivada da Lei Complementar no 118/05, que ditara nova redação ao artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, municiando o despacho que recebe a execução e ordena a citação com o atributo de interromper a prescrição, não se lhe é aplicável, inclusive porque, diante da natureza de Lei Complementar da codificação, elidia a incidência do disposto no artigo 8o, § 2o, da Lei de Execução Fiscal - Lei no 6.830/80 - ao preconizar que somente a citação era apta a interromper a prescrição. 3. Conquanto a inovação legislativa traduza norma de natureza processual por regular a ação, tendo, portanto, eficácia imediata e incidência sobre os executivos em curso, alcançando-os no estágio em que se encontram no momento em que entrara a viger, não pode retroagir, o que obsta a municiação do despacho que recebera a execução e ordenara a citação sob a égide da lei antiga com o atributo de interromper a prescrição por não condizer com a eficácia imediata que lhe é assegurada nem compactuar com a garantia constitucional que resguarda o ato jurídico perfeito. 4. Aviado e recebido o executivo fiscal antes do implemento do quinquênio prescricional legalmente assinalado (CTN, art. 174), a demora na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional por fato impassível de ser atribuído à Fazenda Pública, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido, obsta a afirmação da prescrição, ainda que o fato interruptivo tenha se aperfeiçoado após o implemento do prazo, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106). 5. A adesão a programa de parcelamento de débitos fiscais pelo contribuinte inadimplente ante os benefícios que lhe são assegurados na forma da regulação aplicável à espécie, notadamente a expressiva redução dos encargos moratórios incidentes sobre os débitos que deixara de adimplir tempestiva e espontaneamente, implicando o reconhecimento da obrigação e suspensão da sua exigibilidade, tornando inviável que enquanto está em trânsito o fisco exija seu adimplemento coercitivo, consubstancia fato interruptivo da prescrição, que somente volta a fluir quando qualificada a inadimplência das obrigações inerentes ao parcelamento concedido, pois enseja que o débito remanescente recupere sua exigibilidade (CTN, arts. 151, VI, e 174, parágrafo único, IV). 6. Apelação conhecida e provida. Unânime. (Acórdão 1408169, 00142593120008070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOME CONSTANTE DA CDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ART. 174, CTN. ART. 40, LEI 6.8030/80. DEMORA NO PROCESSAMENTO DO FEITO. IMPUTÁVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA. SÚMULA 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Em relação à discussão a respeito da ilegitimidade passiva na exceção de pré-executividade, o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que tal via excepcional apenas é possível arguir ilegitimidade passiva quando o nome do sócio não consta da Certidão da Dívida Ativa, vez que tal discussão depende de dilação probatória para demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária. 2. O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece a incidência de prescrição quinquenal sobre o crédito tributário ao instituir que "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". 3. O art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80, com as alterações das Leis no 11.051/2004 e 11.960/2009, regulamenta a suspensão da execução fiscal, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente em casos de não localização do devedor ou de bens deste, suficientes para penhora e garantia do crédito fiscal. 4. Por ocasião do julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos inserta no art. 543-C do CPC/1973, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da sistematização para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal - Lei no 6.830/80. Nesse sentido, estabeleceu que logo após a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução, bastando para tanto que o credor tenha tomado ciência da mencionada tentativa frustrada. 5. Não sendo imputável a paralisação do feito ao exequente/agravado por ausência de impulso processual, aplica-se o enunciado de súmula no 106 do C. STJ ao caso. 6. Se proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, e a ausência/demora na citação e na efetivação dos demais atos processuais decorre de motivos inerentes ao mecanismo interno da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 7. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1394777, 07301017520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. REsp.1.340.553/RS. INAPLICABILIDADE. A prescrição intercorrente é positivada pelo artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais, que indica que, se, após as diligências cabíveis, não for localizado o devedor ou bens penhoráveis no prazo de 1 ano, o juiz determinará o arquivamento provisório do processo. Se, desta decisão, decorrer o prazo prescricional, será reconhecida a prescrição intercorrente. Não se verifica a prescrição intercorrente quando ainda nem se tentou a citação do executado no processo, pressuposto lógico para o início da contagem do prazo prescricional. Conforme inteligência da súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Somente se deve cogitar a superveniência de prescrição intercorrente nos casos em que, verificando-se a possibilidade de se dar prosseguimento ao feito, a parte a quem este aproveita não toma as medidas necessárias e o processo de execução permanece sem andamento, o que não se verifica no caso em comento. Situação diversa da definida no REsp. 1.340.553/RS. (Acórdão 1398466, 00571054820098070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por derradeiro, no que tange à alegação da parte agravante de extinção do crédito tributário em razão do pagamento, entendo que tal alegação não merece prosperar. Como cediço, o exame do Agravo de Instrumento fica vinculado ao teor da decisão agravada, não sendo possível tratar de matérias não examinadas pela instância a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição. Sobre o assunto, vale conferir: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. QUESTÃO NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VALIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. I - A suposta nulidade da citação editalícia configura inovação recursal, porquanto não foi objeto da decisão agravada, de maneira que, não obstante se tratar de questão de ordem pública, não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. II - A questão sobre a validade do título executivo não está de plano demonstrada, sendo necessária dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade. III - O perito concluiu que o contrato que fundamenta a execução foi objeto de montagem, motivo pelo qual foi declarada a inexistência de título executivo, mas tão somente quanto ao fiador, mesmo porque eventual vício em relação à recorrente em não foi objeto da perícia. IV- Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1209176, 07144090720198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE E DA CREDORA FIDUCIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. I - As questões deduzidas no presente agravo de instrumento, relativas à nulidade da penhora por ausência de intimação do cônjuge do devedor e da credora fiduciária, não foram suscitadas no momento processual oportuno no Primeiro Grau, tampouco foram analisadas na r. decisão, logo, é vedado ao Tribunal examinar, observados os estritos limites de cognição do recurso, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. II - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1164862, 07209578220188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO E IRREGULARIDADES NAS FATURAS. QUESTÕES NÃO TRATADAS NA ORIGEM ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR HORA CERTA REGULAR. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. MANUTENÇÃO. PENHORA CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. O objeto do agravo de instrumento é restrito ao que foi efetivamente submetido à apreciação da decisão agravada, não sendo admitida a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questões ainda não apreciadas pelo Juízo de origem ou sobre as quais a parte oportunamente não se manifestou, sob pena de inadmissível supressão de instância. É válida a citação por hora certa, quando o Oficial de Justiça suspeita da ocultação da parte ré, cuja constataçãopossui presunção de veracidade, aliado ao fato de a recorrente não ter trazido aos autos nenhum argumento capaz de elidir a suspeita de sua ocultação. A mera alegação da agravante de que morou em apenas dois endereços desde que chegou ao Distrito Federal não se revela apta a infirmar a informação constante da diligência de citação, em especial porque seu cunhado confirmou que ela residia no endereço de citação e que havia se mudado, sem, contudo, declinar o local de sua residência, o que levou o Oficial de Justiça a crer na sua ocultação.Uma vez demonstrado que as quantias bloqueadas em conta corrente decorrem de créditos que não ostentam natureza salarial, sua constrição se revela possível. Os depósitos em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de quarenta salários mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1126480, 07087704220188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 5/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 04 de abril de 2022 18:08:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador